Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO. NOMEAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. VALOR DA REMUNERAÇÃO ADEQUADO. TEMA 984 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora, no valor de R$5.000,00, com correção monetária pelo índice SELIC a partir do arbitramento.
2. A controvérsia recursal incide sobre o dever de o réu efetuar o pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da atuação profissional do autor no Processo Judicial 0007337-59.2019.8.07.0016; e, ainda, sobre a razoabilidade do valor arbitrado.
3. No caso, a Decisão proferida por Juíza de Direito nos Autos Criminais 007337-59.2019.8.07.0016 (ID 65476505), na data de 16/06/2020, demonstra a nomeação do autor como Defensor Dativo em feito criminal militar em trâmite perante a Justiça do Distrito Federal.
4. Descabido o acolhimento da tese do réu de que a nomeação do autor para atuar como Defensor Dativo não ocorreu em contexto de assistência judiciária gratuita, em observância aos termos da referida Decisão, a seguir transcritos: a) que, nos termos do art. 71 do Código de Processo Penal Militar, “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”, sendo-lhe portanto assegurado o direito à defesa técnica; b) a manifestação do réu de interesse pela assistência judiciária gratuita; e c) a suspensão de atuação da Defensoria Pública nesta Auditoria, NOMEIO, como defensor dativo do acusado, o Dr. Edson da Silva Marques, OAB/DF no 51923, com fundamento no art. 71, § 2o, do Código de Processo Penal Militar.
5. Haja vista a nomeação do autor para atuar como Defensor Dativo, descabido, ainda, o acolhimento da tese do réu de que deve ser afastada a remuneração em relação ao trabalho realizado por intermédio de substabelecimento, com reserva de poderes, a outros advogados.
6. Nesse sentido: [...] 5. Por outro lado, não se exige do Defensor Dativo a atuação de forma personalíssima, podendo este atuar em conjunto com outro advogado, sob sua supervisão, substabelecendo os poderes, tal como realizado. [...]. (Acórdão 1632636, 07119178620228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Ademais, a Emenda Constitucional n. 69, de 29/03/2012, alterou os Arts. 21, 22 e 48 da CRFB/1988, isso para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal.
8. Nesse sentido: “[...] o Distrito Federal responde pela insuficiência de estrutura de sua Defensoria Pública para prestação de assistência judiciária aos necessitados no âmbito do Justiça do Distrito Federal, sendo a ausência de defensor público a própria prova da omissão estatal. [...].” (Acórdão 1328772, 07257902720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Conforme o §2o da EC 69, de 29/03/2012, sem prejuízo dos preceitos estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, aplicam-se à Defensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princípios e regras que, nos termos da Constituição Federal, regem as Defensorias Públicas dos Estados.
10. O inciso LXXVIII do Art. 5o da CRFB/1988 estabelece: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
11. A nomeação de advogado dativo para patrocinar interesse de desassistido se insere no poder-dever do magistrado de dirigir o processo e de velar pela razoável duração do processo.
12. Segundo a previsão legal do §1o do Art. 22 do Estatuto da OAB, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz.
13. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: “O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional.” (STJ - AgInt no REsp 1544484/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016).
14. Inexiste nos autos demonstração de atuação voluntária e gratuita do advogado, na forma da Portaria Conjunta 109/2015, editada pela Presidência e Corregedoria do TJDFT.
15. Com efeito, o pagamento dos honorários pelo Distrito Federal a advogado nomeado para a defesa de parte juridicamente necessitada é medida imperativa.
16. Quanto ao valor da remuneração a que faz jus a causídica, transcreve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 984: “As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”.
17. O montante fixado pelo Juízo de origem a título de remuneração do advogado revela-se adequado, haja vista o cotejo entre os esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados e a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (Tema 984 do STJ).
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Sem custas processuais, ante da isenção do ente Distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55 da Lei 9099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.